Tribunal: TJSP
Processo: 1024918-84.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024918-84.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ALEX JUNIOR
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALGAR TELECOM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024918-84.2019.8.26.0196 -Voto no 47378
2
Voto no 47.378
Apelação Cível no 1024918-84.2019.8.26.0196
Apelante: Alex Junior da Silva
Apelado: Algar Telecom S/A
Comarca: Franca
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Ação de Exibição de documentos – Sentença de improcedência -
Inconformismo do autor não acolhido – Documentos apresentados
pela requerida na contestação – Possibilidade de obtenção através
do site da ré da internet - Recurso improvido.
ALEX JUNIOR DA SILVA ajuizou ação contra ALGAR TELECOM S/A
pretendendo que a requerida exibisse documentos relativos aos débitos que originaram a
inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.
A r. sentença julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 900,00 em favor do procurador da
parte requerida, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, observada a Justiça Gratuita.
O autor, inconformado, apela afirmando que a sentença deve ser modificada
para julgar procedente o pedido, pois a apelada não apresentou os documentos pleiteados,
mas meras faturas, sem os números contratuais individualizados (261130715, 253270923,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024918-84.2019.8.26.0196 -Voto no 47378
3
258056141, 25091907, 255791533) e produzidos unilateralmente. Desta maneira, pede seja
alterada a sentença para que a requerida seja condenada a apresentar o contrato
individualizado e a pagar as verbas sucumbenciais, devendo ser observado o princípio da
causalidade.
Foram apresentadas as contrarrazões nas quais a apelada manifestou-se pelo
não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu improvimento.
Este é o relatório.
Denota-se da inicial que o autor, após verificar débitos que determinaram a
negativação do seu nome, notificou extrajudicialmente a ré e pleiteou a exibição dos
documentos de números 261130715, 252270923, 258056141, 25091907 e 255791533 “ou
os contratos que os originaram”.
No entanto, seu pedido não foi atendido, sendo ajuizada a presente ação.
Ao meu juízo, decidiu com acerto a r. sentença que julgou improcedente o
pedido do requerente, tendo em vista a apresentação, na contestação, dos documentos
pretendidos, conforme se verifica às fls. 28/44.
Além disso, assim como disposto na r. sentença, a parte autora poderia ter
obtido no site da requerida os registros postulados, pois eles encontram-se disponíveis para
consulta e impressão, bastando ao cliente acessar estas informações.
Neste sentido, segue trecho de julgado desta Corte:
“...O fato de a companhia fornecedora de energia elétrica não ter
respondido a notificação extrajudicial da autora não significa que ela esteja negando-se a
exibir os documentos, mormente quando estes estão disponíveis em seu site”. Apelação
Cível no 1002811-35.2018.8.26.0114 - 29a Câmara de Direito Privado
Data do
julgamento: 10 de maio de 2019 - Carlos Dias Motta Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024918-84.2019.8.26.0196 -Voto no 47378
4
Este julgamento é aplicável ao caso.
Efetuadas as ponderações acima, outra não poderia ser a solução senão a
apresentada na r. sentença.
Mantém-se a condenação do autor nas custas e despesas processuais e, tendo
ocorrido a apresentação das contrarrazões, o apelante também deve arcar com a verba
honorária, que é majorada para R$ 1.000,00, devido à simplicidade da causa, observada a
justiça gratuita.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator